Tribunal: TJES
Processo: 5006703-78.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006703-78.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DO ROSARIO OLIVEIRA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO AUTOMÁTICA – REGRA GERAL – ÔNUS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DEFEITOS - IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso vertente,
a relação jurídica existente entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, o que impõe a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua, em seu artigo 1
2
, a responsabilidade dos construtores pela reparação de danos causados por defeitos da construção.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática e depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor.

3. No caso dos autos, inexistindo deferimento explícito da inversão do ônus da prova pelo Juízo, impõe-se a aplicação da regra geral prevista no art. 373, do CPC, que atribui ao autor da ação o ônus de produzir provas suficientes que demonstrem a ocorrência dos fatos alegados.

4.
In casu
, as provas produzidas pela autora se revelam insuficientes para demonstrar a existência de infiltração e, menos ainda, a sua origem em vícios construtivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação condenatória por danos materiais e morais” ajuizada por MARIA APARECIDA DO ROSARIO OLIVEIRA em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, por meio da qual a primeira alega ter sofrido prejuízos decorrentes de vícios construtivos no imóvel adquirido da última.

Pela sentença id 8184098, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, por entender não ter a Apelante comprovado os vícios existentes no imóvel.

Irresignada, MARIA APARECIDA DO ROSARIO OLIVEIRA interpôs recurso de apelação (id 8184100), por meio do qual alega, em síntese, (a) que as ordens de serviço acostadas aos autos pela Apelada demonstram que o serviço solicitado estava dentro do prazo de garantia, e que não fora realizado pois a Apelada não agendou uma vistoria ou enviou profissionais habilitados para averiguar a condição do imóvel (b) que despendeu a quantia de R$ 8.235,85 (oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) com materiais e mão de obra para reformar o apartamento, conforme documentação anexada e (c) que suportou problemas de infiltração por quatro anos, o que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, razão pela qual alega possuir direito de ser indenizada pelos danos morais sofridos.

A Apelada apresentou as contrarrazões recursais id 8184103, por meio das quais infirma as alegações da Apelante e pugna pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006703-78.2021.8.08.0048

APELANTE: MARIA APARECIDA DO ROSARIO OLIVEIRA

APELADOS: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação condenatória por danos materiais e morais” ajuizada por MARIA APARECIDA DO ROSARIO OLIVEIRA em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, por meio da qual a primeira alega ter sofrido prejuízos decorrentes de vícios construtivos no imóvel adquirido da última.

Narra a Apelante, na petição inicial, ter adquirido um imóvel de MRV Engenharia e Participações S.A, ora Apelada, o qual apresentou vícios construtivos consubstanciados em vazamentos devido à falta de instalação adequada do cano de coleta e escoamento da água do ar condicionado por parte da construtora.

Afirma a Apelante que os vazamentos causaram infiltrações nas paredes do imóvel, resultando em danos materiais pelos quais teve que arcar, incluindo os custos de reforma para corrigir os problemas. Pleiteia, ainda a Apelante, indenização por danos morais, ao argumento de que os transtornos e aborrecimentos decorrentes dos vícios construtivos afetaram negativamente sua qualidade de vida.

Pela sentença id 8184098, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, por entender não ter a Apelante comprovado os vícios existentes no imóvel.

Irresignada, MARIA APARECIDA DO ROSARIO OLIVEIRA interpôs recurso de apelação (id 8184100), por meio do qual alega, em síntese, (a) que as ordens de serviço acostadas aos autos pela Apelada demonstram que o serviço solicitado estava dentro do prazo de garantia, e que não fora realizado pois a Apelada não agendou uma vistoria ou enviou profissionais habilitados para averiguar a condição do imóvel (b) que despendeu a quantia de R$ 8.235,85 (oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) com materiais e mão de obra para reformar o apartamento, conforme documentação anexada e (c) que suportou problemas de infiltração por quatro anos, o que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, razão pela qual alega possuir direito de ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica existente entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, o que impõe a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua, em seu artigo 12, a responsabilidade objetiva dos construtores pela reparação de danos causados por defeitos da construção, conforme
in verbis
:

Art. 12. O fabricante, o produtor,
o construtor
, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. (g.n.)

No que concerne ao dever de comprovar as alegações, tem-se que, nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Não se descuida da possibilidade de inversão do referido encargo probatório nas relações de consumo, conforme expressa previsão do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, a redistribuição do ônus da prova não é automática, mas depende de decisão judicial expressa e fundamentada sobre o preenchimento dos requisitos legais, conforme preconiza a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA INTERNA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA RELATIVA. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a competência interna disciplinada no RISTJ é relativa, de modo que eventual incompetência do órgão ao qual distribuído o recurso deve ser alegada antes do início do respectivo julgamento, sob pena de preclusão" (AgInt nos EREsp n. 1.678.883/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 14/6/2022).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do CDC não é automática e depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor.

3. No caso, alterar a convicção alcançada pela Corte de origem, para acolher as teses recursais da insurgente (centralizadas nas alegações de inaplicabilidade das normas consumeristas ao caso e de não preenchimento dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova), exige o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.320.038/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A parte agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

Decisão da Presidência reconsiderada.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

3. Na hipótese, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

4. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.

5. No caso concreto, o Tribunal local inverteu o ônus da prova em desfavor da parte recorrida, com base no entendimento de que há hipossuficiência técnica da parte autora para comprovar o alegado. Incidência da Súmula 83 do STJ.

6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.496.479/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

No caso dos autos, muito embora conste pedido genérico formulado na petição inicial, não houve deferimento explícito da inversão do ônus da prova pelo Juízo. Ao revés, quando instadas as partes a se manifestarem sobre os encargos probatórios bem como sobre as provas que pretenderiam produzir (id 8184093), ambas peticionaram informando não terem interesse na produção de outras provas e requereram o julgamento antecipado da lide (id 8184095 e 8184096).

Não houve qualquer insurgência da Apelante quanto à ausência de inversão do ônus probatório, na oportunidade.

Neste contexto, impõe-se a aplicação da regra geral prevista no art. 373, do CPC, que impõe ao autor da ação o ônus de produzir provas suficientes que demonstrem a ocorrência dos fatos alegados, que no caso traduz-se nos vícios de construção no imóvel adquirido da Apelada pela Apelante.

E quanto à aludida controvérsia, após analisar todo o acervo probatório que carreia os autos, não tenho dúvidas em encampar a conclusão a que alcançou a sentença proferida, sobre a insuficiência das provas produzidas pela Apelante para comprovar suas alegações.

Sobre a questão, peço vênia para trazer à colação as percucientes considerações tecidas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
em breve excerto da sentença que bem elucida a questão:

“(...) E, analisando os autos sob essa perspectiva, denoto que a autora não se desincumbiu do seu encargo probatório, pois não logrou comprovar a infiltração e, menos ainda, a sua origem em vícios construtivos.

Quanto a isso, a petição inicial veio instruída apenas com os documentos pessoais da autora, de compra e venda do imóvel e com as notas fiscais e recibos da reforma feita no apartamento. No entanto, não há sequer um laudo indicando o defeito no imóvel e sua causa, o que a autora poderia ter facilmente produzido com as declarações do profissional que executou o serviço de reforma.

Em sua inicial e na réplica, a autora narra de forma detalhada os fatos que ocorreram no imóvel, todavia, deixou de produzir provas corroborando essa narrativa, o que enseja o não acolhimento das suas afirmações, porquanto já dizia a expressão latina allegatio et non probatio quasi non allegatio (alegar e não provar é quase não alegar).

Por todas essas razões, não tendo a autora se desincumbido do seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, inc. I), deixando de evidenciar os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil da ré, notadamente a falha no serviço de construção, impõe-se a rejeição dos pedidos autorais.

(...)”

Acrescento que, ao contrário do que aduz a Apelante em suas razões recursais, as ordens de serviço juntadas aos autos pela Apelada (id 8184086) não são suficientes, por si só, para comprovar que as reformas realizadas pela Apelante no imóvel decorreram dos alegados vícios construtivos. Isto porque as referências dos problemas ali descritos reproduzem apenas as reclamações apresentadas pela Apelante à construtora, não servindo como prova irrefutável da falha na construção, da respectiva extensão dos danos ou mesmo dos reflexos na unidade habitacional da Apelante.

Muito embora a própria Apelante tenha afirmado não ser possível realizar prova pericial por já ter reformado o imóvel à época dos fatos, pode-se inferir que seria possível produzir outras provas que servissem de base às suas alegações, notadamente a prova testemunhal, no intuito de corroborar as alegações tecidas na petição inicial sobre a participação do síndico do prédio e de outros moradores ao tempo dos eventos ocorridos. Porém, nada requereu a respeito.

Assim, entendo não merecer acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida incólume a sentença impugnada.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §11, do art. 85 do CPC, ressalvando estar a Apelante amparada pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões